Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS CONTESTADAS. DÉBITOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a inexistência dos débitos impugnados e respectivos encargos e condenar a ré às seguintes obrigações: cancelar o parcelamento automático da dívida; não fazer novas cobranças; não inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes; e devolver o dobro do valor debitado da conta corrente da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade das transações financeiras realizadas no cartão de crédito; e (iii) direito da autora à restituição em dobro os valores debitados em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deixo de analisar os pedidos de majoração dos danos materiais e de condenação da ré à indenização por danos morais, visto que a autora não apresentou recurso inominado e os pedidos foram formulados em contrarrazões. Pedidos não conhecidos.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As provas produzidas retratam que a autora contratou serviços vinculados ao cartão de crédito e, embora não recebido o cartão, foram realizadas compras à sua revelia (ID 71036944). A fraude foi informada à ré e à autoridade policial (ID 71036945, 71036948 e 71038968), mas, no entanto, as cobranças não cessaram e ensejaram o parcelamento do saldo devedor e os descontos na conta corrente da autora para amortizar a dívida do cartão (ID 71036957 - Pág. 3).
6. A instituição financeira não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
7. A alegação de que a autora encerrou ligação telefônica antes de finalizado o atendimento para contestação de compras, por si só, não afasta a responsabilidade da ré. Com efeito, a autora contestou as compras por e-mail e perante a gerente de sua conta bancária (ID 71036945 e 71036948), evidenciando que a falta de resposta e a mora para o início do procedimento de contestação das transações financeiras atestam a falha na prestação dos serviços e o descuido com os interesses do consumidor.
8. Nesse contexto, as transações realizadas com o cartão de crédito da autora e à sua revelia são nulas, assim como os encargos exigidos e o parcelamento da dívida, nos termos da sentença recorrida.
9. Outrossim, embora comunicada a fraude pela autora, a ré não cessou as cobranças e realizou débitos de parcelas da dívida na conta corrente da autora (ID 71036957 - Pág. 6), independentemente da verificação da autenticidade das transações, violando o art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva.
10. O pagamento indevido e o engano injustificável autorizam a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II, art. 54-G.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.